Tribunal: STF
Processo: RE 87006
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO OPOSTO DE DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO. NÃO
CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
EXPEDIÇÃO, NO ENTANTO, DE HABEAS CORPUS DE OFICIO, PARA QUE OUTRO
JULGAMENTO SE FAÇA, ABSTRAINDO-SE A REINCIDENCIA ESPECIFICA,
ERRONEAMENTE RECONHECIDA.